Tribunal: STF
Processo: RE 1567989
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REGULARIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS NORMAS ESTADUAIS: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto por Perfilgerais Indústria e Comércio de Produtos para Construção a Seco Ltda. (e-doc. 57), ao fundamento de que “a cobrança da exação estadual encontra amparo no ordenamento jurídico, razão pela qual a manutenção da bem lançada sentença é de rigor” (fl. 15, e-doc. 88).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. - Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes os vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados, visto que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. - O precedente definido como Tema 456 afigura-se inaplicável ao presente caso, pois a necessidade ‘de lei em sentido estrito’ encontra-se satisfeita pela vigência da Lei Estadual n. 6.763/1975, que autoriza a exigência antecipada do imposto, de forma que o decreto cingiu-se a reproduzir a autorização legal. - O voto condutor do acórdão e as manifestações dos demais desembargadores vogais, que integram o acórdão embargado, analisaram expressamente o Tema 456, afastando sua aplicação ao caso em comento, porquanto a lei mineira expressamente autorizou a antecipação do imposto, de forma que, não se conformando o Embargante com a solução dada ao caso pelo colegiado, deve utilizar-se das opções processuais inerentes à espécie. - Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 107).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 7º do art. 150 da Constituição da República.



    Assevera que “a questão controvertida diz respeito a antecipação de ICMS autorizada, genericamente, em lei estadual e disciplinada, com todos os detalhes necessários, em decreto” (fl. 6, e-doc. 112).



    Salienta que, “apesar de as leis serem equivalentes e tratarem, ambas, da antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS, no julgamento, acabou prevalecendo entendimento divergente” (fl. 6, e-doc. 112).



    Assinala que “a lei mineira não instituiu absolutamente nada. Na verdade, ela delegou ao Poder Executivo, de maneira ampla e ilimitada, a prerrogativa para regrar a antecipação do ICMS-DIFAL referente às bobinas de ferro e aço. Sendo assim, procede o entendimento do acórdão recorrido de que ‘a necessidade de lei em sentido estrito’ encontra-se satisfeita pela vigência da Lei Estadual 6.763/1975” (fl. 12, e-doc. 112).



    Ressalta que “essa mesma controvérsia já foi enfrentada em definitivo por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 598.677/RS, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 456), ocasião em que se apreciou a constitucionalidade do artigo 24, § 7º, da Lei nº 8.820/1989 do Rio Grande do Sul” (fl. 12, e-doc. 112).



    Sustenta que, “em vista desse cenário e da enorme similitude entre as leis gaúcha e mineira que delegaram poderes ilimitados ao Poder Executivo para instituir a antecipação do ICMS-DIFAL, não resta a menor dúvida de que a antecipação do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de bobinas de ferro e aço exigida da Perfilgerais viola o princípio da reserva legal e, por isso mesmo, é inconstitucional” (fl. 13, e-doc. 112).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, com o reconhecimento da “inexigibilidade da antecipação do ICMS-DIFAL mineiro na aquisição interestadual de bobinas de ferro e aço (descrita, laconicamente, no artigo 6º, § 5º, alínea ‘e’, da Lei nº 6.763/75) e concedam a segurança (nos exatos termos do pedido inicial)” (fl. 14, e-doc. 112).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela empresa recorrente contra o acórdão recorrido, o Desembargador Relator ressaltou que “o precedente citado, definido como Tema 456, afigura-se inaplicável ao presente caso, pois a necessidade de ‘de lei em sentido estrito’ encontra-se satisfeita pela vigência da Lei Estadual 6.763/1975, que autoriza a exigência antecipada do imposto, de forma que o decreto cingiu-se a reproduzir a autorização legal” (fl. 4, e-doc. 107), para reafirmar que “o voto condutor do acórdão e as manifestações dos demais desembargadores vogais, que integram o acórdão embargado, analisaram expressamente o Tema 456, afastando sua aplicação ao caso em comento, porquanto a lei mineira expressamente autorizou a antecipação do imposto, de forma que, não se conformando o Embargante com a solução dada ao caso pelo colegiado, deve utilizar-se das opções processuais inerentes à espécie” (fls. 4-5, e-doc. 107).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.677-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal” (Tema 456), em julgado com a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Plenário, DJe 5.5.2021).



    Extrai-se dos fundamentos desse paradigma de repercussão geral ser possível a regulamentação por legislação estadual do recolhimento antecipado do diferencial de alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, em operações interestaduais sem substituição tributária. 



    Como o Tribunal de origem reconheceu que na Lei estadual n. 6.763/1975 há previsão de pagamento antecipado do tributo, não configurada a alegada contrariedade à tese de repercussão geral fixada no Tema 486. 



    Em processo no qual se põe controvérsia similar à deste caso, no qual é parte recorrente empresa contribuinte de Minas Gerais, este Supremo Tribunal Federal assentou que “o Tribunal de Origem [Tribunal de Justiça de Minas Gerais], no julgamento da apelação, reafirmou que a antecipação do ICMS para microempresa e empresa de pequeno porte tem fundamento em lei complementar e em lei ordinária estadual, atendendo os parâmetros estabelecidos no RE nº 598.677 (Tema nº 456)” (RE n. 1.459.566-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    Reconhecida a validade jurídica da legislação de Minas Gerais, para a cobrança antecipada do diferencial de alíquota do tributo estadual, o decidido pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Em conformidade com voto prevalecente no acórdão recorrido, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais resolveu a controvérsia referente à legislação aplicável à “antecipação do pagamento de ICMS-DIFAL, sem substituição tributária” (fl. 2, e-doc. 88), com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, calha registrar que, em 24.02.2021, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADI 5.469 e do RE 1.287.019 (Tema nº 1.093), declarou a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio nº 93/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que regulamentam o diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais, fixando a tese, em sede de repercussão geral, no sentido de que "’cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. (...)



    Extrai-se do julgado em referência que foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, para que passasse a valer a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, a partir de 2022, ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. 



    O caso ‘sub examine’, entretanto, versa sobre operação interestadual para consumidor final contribuinte de ICMS, ao passo que o tema nº 1.093, da repercussão geral do STF, cuida de operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em Estado distinto daquele do remetente. (...)



    Certo que, no caso concreto, se insurgem as contribuintes/impetrantes contra a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS nas aquisições interestaduais de bens destinados a seu uso e consumo e ativo permanente, ou seja, questionam o recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais em que o consumidor final é contribuinte do ICMS. 



    Logo, o Diferencial de Alíquota devido em razão das operações e prestações de serviço interestaduais entre contribuintes do ICMS, para uso, consumo e ativo imobilizado do contribuinte adquirente, não foi objeto do Tema 1.093 da Repercussão Geral, permanecendo inalterada sua exigibilidade.



    Dito, isso, certo que, no Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº 6.763/1975 dispõe:



    ‘Art. 5º O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - tem como fato gerador as operações relativas à circulação de mercadorias e às prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. § 1º O imposto incide sobre: (...) 6. a entrada, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, destinada a uso, consumo ou ativo imobilizado; Art. 6º Ocorre o fato gerador do imposto: (...) II - na entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, destinada a uso, consumo ou ativo imobilizado; (...) § 5º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuada pelo próprio contribuinte, na hipótese de: (...) c) operação interestadual que tenha destinado mercadoria ou servido a contribuinte domiciliado neste Estado, na condição de consumidor final, relativamente à diferença de alíquota; (...) Art. 14. Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço, descrita como fato gerador do imposto. (...) § 3º Nas operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens ou serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado neste Estado, relativamente ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, são contribuintes do imposto: I - em se tratando de operação ou prestação de serviço destinada a contribuinte do imposto situado neste Estado, o destinatário da mercadoria, bem ou serviço’.



    Ainda, conforme §1º, art. 6º, da LC nº 87/96, verbis:



    ‘Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. § 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.’.



    Destarte, a incidência ora questionada já possuía respaldo antes mesmo da Emenda Constitucional nº 87/15, estando prevista em legislação infraconstitucional, legitimando a cobrança prevista na LC nº 190/2022. 



    Por conseguinte, no caso em apreço, a vigência da mencionada norma não instituiu ou majorou tributo, limitando-se a regulamentar a cobrança do DIFAL, com a expressa menção, no seu art. 3º, da necessária observância ao disposto no art. 150, III, ‘c’, da CF/88” (fls. 8-14, e-doc. 88).



    Considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou o controle de legalidade das normas estaduais em conformidade com as Leis Complementares federais ns. 87/1996 e 190/2022, a revisão do decidido nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, especificamente a validade jurídica da Lei estadual n. 6.763/1975. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.499.803-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL. SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.513.426-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Cobrança antecipada do ICMS-DIFAL para empresas optantes pelo Simples Nacional. Tema 456 da sistemática da repercussão geral. Lei Estadual nº 6.763/1975 e Decreto nº 43.080/2002. 5. Questão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1461918 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    Não há a prover em relação às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora